Tribunal: TJES
Processo: 5003065-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003065-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LYVIA BARBOSA LAMARAO

AGRAVADO: JORGE LUIZ VITTORAZZI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ATO NORMATIVO N. 88/2020. REJEIÇÃO.

EXECUÇÃO
.
ARRESTO DE VEÍCULOS
.
DEFERIMENTO LIMINAR
.
REQUISITOS PREENCHIDOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. - 1. Em razão da suspensão dos prazos até o dia 27-09-2020, conforme Ato Normativo TJES n. 88/2020 – editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pela COVID-19, o prazo para a interposição do agravo de instrumento somente começou a fluir no dia 28-09-2020 (segunda-feira), e seu termo final, considerando o feriado de 12-10-2020 (conforme Ato Normativo TJES n. 191/2019), ocorreu em 19-10-2020 (segunda-feira), revelando a tempestividade do recurso interposto no dia 1
8-
10-2020. Preliminar rejeitada.

2. -
N
o deferimento do arresto o MM. juiz de primeiro grau fundamentou sobre o risco presente no caso dos autos, asseverando que “a tutela de urgência mostra-se necessária não apenas para salvaguardar o direito do exequente, mas também para evitar que se criem inconvenientes de ordem jurídica para os litigantes e para terceiros que porventura venham adquirir aludidos veículos no decorrer deste processo”
.

3. - A
execução em trâmite no juízo de origem engloba
a
totalidade do valor avençado para a compra e venda do
s
veículo
s
adquirido
s
pela agravante, ou seja, aprioristicamente
o agravado
não
recebeu
valor expresso em nenhum
dos cheques emitidos para o pagamento dos
be
ns
alienado
s.
Ademais, não
f
oram
constatado
s
indícios de irregularidade na utilização do
s
veículo
s
pelo credor depositário
.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003065-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
LYVIA BARBOSA LAMARÃO
.

AGRAVAD
O
:
JORGE LUIZ VITTORAZZI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Lyvia Barbosa Lamarão

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão do id. 807392 (fls. 29-33), proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Primeira Vara da Comarca de Castelo nos autos da “ação de execução” número 0000865-87.2020.8.08.0013, proposta contra ela e contra Wanderson Ferreira por

Jorge Luiz Vittorazzi,

que
deferiu o pedido de “ARRESTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO TRATOR M.BENZ/LS 1935, PLACA MPB8757, RENAVAM 00658283782 e SEMI-REBOQUE 624011-REB/KRONE CA 123 CS27, PLACA MQL0515, RENAVAM 00721012450, REGISTRADOS EM NOME DO EXEQUENTE, ATÉ ULTERIOR DECISÃO
”,
mantendo-os com
o agravado
(id. 80
7395, fl. 31
)
.

Nas razões do recurso
do id. 80
7391

(fls.
1-
31
) aleg
ou
a agravante
, em síntese,
que:
1)
ela
“
e o Agravado firmaram acordo verbal de compra e venda, sendo o caminhão/reboque vendidos pelo valor total de R$ 90.000,00” (fl. 10); 2) “no dia da realização do negócio jurídico, o Agravado questionou a Agravante se a mesma 'teria como lhe emprestar umas folhas de cheque', pois o mesmo precisava destes cheques para negociar/adquirir direito de lavra de uma pedreira localizada em Alto Campestre interior da cidade de Castelo/ES, de propriedade da empresa Calegari Granitos, sugerindo que ela lhe emprestasse 03 (três) cheques, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (doc. 193), cada um, dos quais seriam integralmente suportados pelo próprio Agravado, além de mais 09 (nove) cheques, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (doc. 194/196), cada um, cujas responsabilidades assumidas pela Agravante e Agravado se daria da seguinte forma: R$ 3.000,00 (Três mil reais) de responsabilidade da Agravante e, R$ 12.000,00 (Doze mil reais), de responsabilidade pelo Agravado” (fl. 10); 3) “estando na posse dos veículos, a Agravante providenciou a integral reforma dos mesmos, investindo no conserto a quantia de R$ 36.873,44 (Trinta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (doc. 197/247), conforme documentos ora anexados, cujos reparos foram inequivocamente autorizados pelo Agravado, dada a comprovação ora demonstrada, dos quais, como informado alhures, seriam descontados do valor empreendido na compra dos mesmos, qual seja, R$90.000,00 (noventa mil reais)” (fl. 11); 4)
“
somente emitiu os cheques na ordem de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) e R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), respectivamente, em razão do próprio Agravado TER ASSUMIDO O COMPROMISSO VERBAL DE LIQUIDAR A SUA COTA-PARTE perante os credores dos respectivos títulos, tais como: R$ 15.000,00, cabendo à Agravante, a responsabilidade de liquidação na ordem de R$ 3.000,00 e, o restante, na ordem de R$ 12.000,00, cabendo ao Agravado
”
(fl. 20)
;
5)
“
desde o momento em que o Agravado retomou a posse e domínio dos veículos negociados com a Agravante, já que se encontra na qualidade de depositário fiel dos bens apreendidos/arrestados, vem, demasiadamente utilizando-se dos mesmos, bem como depreciando-os, inclusive, faturando com as viagens de fretes por ele realizados, tolhindo a Agravante, de auferir qualquer tipo de receita, ante a todas as levianas investidas judiciais implementadas tão somente pelo Agravado
”
(fl. 21)
;
6
)
“
em momento algum sustou quaisquer dos cheques utilizados no empréstimo realizado com o Agravado, nem mesmo por desacordo comercial, eis que a todo tempo ela queria resolver o imbróglio. Também não há falar que a 'suposta' devedora, demonstrou intenção de alienar ou transferir os bens para nome de terceiros, tendo em vista que a mesma utilizava do veículo/reboque exclusivamente para trabalho, caindo por terra, assim, a necessidade da aplicação de tutela de urgência já que não havia qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (fl. 25);
7) “a probabilidade do direito da Agravante está consubstanciada nas notas fiscais do conserto do caminhão/reboque, bem como no comprovante de pagamento que realizou, e relatório de fretes, extratos bancários, conversas de
WhatsApp
, depoimento do próprio Agravado perante a Autoridade Policial, quando da confecção do Boletim Unificado de Ocorrência, os quais demonstram de forma inequívoca que a Agravante pagou pelos bens adquiridos regularmente, objeto da demanda da Ação de Execução”
(fl. 28); 8) “em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que o Agravado esta se servindo dos bens, usando-os para transportar blocos de granito para ele próprio e para terceiros, quando deveria estar mantendo os mesmos sob sua guarda, para que não haja o perecimento e desgaste pelo uso” (fl. 28).

Em decisão proferida no id. 821345 a antecipação da tutela recursal pretendida foi indeferida.

Os pedidos de reconsideração também foram indeferidos por meio das decisões de ids. 850073 e 929231.

Contrarrazões no id. 964347,
nas quais o agravado arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A preliminar de intempestividade do recurso não merece prosperar.
O
prazo para a interposição do agravo de instrumento somente começou a fluir no dia 28-09-2020 (segunda-feira) e seu termo final ocorreu em 19-10-2020 (segunda-feira), em razão da suspensão dos prazos até o dia 27-09-2020, conforme Ato Normativo TJES nº 88/2020 – editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pela COVID-19, e do feriado de 12-10-2020 (dia de Nossa Senhora Aparecida - art. 1º, da Lei Federal nº 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), conforme Ato Normativo TJES n° 191/2019.

Assim, é tempestivo o recurso interposto em 18-10-2020.

Quanto ao mérito, o recurso não merece ser provido.

Na hipótese a agravante expendeu uma gama de proposições fáticas que sugerem irregularidades na cobrança da dívida em execução perante o Juízo de origem (proc. n.
0000865-87.2020.8.08.0013
).

Todavia,
tais
questões
fáticas
alegadas pela agravante não ilidem a preponderância da verdade expressa nos títulos de crédito portados pelo agravado
(id. 807393, fls. 22-6).

N
o deferimento do arresto o MM. juiz de primeiro grau fundamentou sobre o risco presente no caso dos autos, asseverando que “a tutela de urgência mostra-se necessária não apenas para salvaguardar o direito do exequente, mas também para evitar que se criem inconvenientes de ordem jurídica para os litigantes e para terceiros que porventura venham adquirir aludidos veículos no decorrer deste processo” (id. 807395, fl. 31).

Por sinal
a execução em trâmite no juízo de origem engloba
a
totalidade do valor avençado para a compra e venda do
s
veículo
s
adquirido
s
pela agravante, ou seja, aprioristicamente
o agravado
não
recebeu valor representado por
nenhum
dos cheques emitidos para o pagamento dos
be
ns
alienado
s.

Ademais, não verifico indícios de irregularidade na utilização dos veículos pelo credor depositário. Sobre o assunto, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...]. Recurso da exequente. (I) pretensão de determinação judicial para regularização documental do veículo, tornando-o apto à utilização. Possibilidade. Incumbência do depositário fiel de manter a regularidade do bem, tomando as medidas necessárias à sua conservação e circulação, inclusive com o recolhimento de taxas, tributos e encargos incidentes. [...]. (TJSC; AI 4019345-45.2017.8.24.0000; Chapecó; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Luiz Dacol; DJSC 30/11/2018; Pag. 236)

Sem mais delongas,

nesta fase de cognição sumária recomenda-se a aplicação d
o
posicionamento d
a
colend
a Corte
Superior
no sentido de que
“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)